Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602959-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0602959-70.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/07/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Cargo - Senador - ELEIÇÕES 2022 - ENEIDA DESIREE SALGADO, CRISTIANO
DIONÍSIO, SAMANTHA SITNIK MILITÃO DA SILVA - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ENEIDA DESIREE SALGADO SENADOR
(EMBARGANTE)
WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE ALVES LEITAO (ADVOGADO)
ENEIDA DESIREE SALGADO (EMBARGANTE)
WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE ALVES LEITAO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CRISTIANO DIONISIO SUPLENTE SENADOR
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
CRISTIANO DIONISIO (EMBARGANTE)
WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA
SUPLENTE SENADOR (EMBARGANTE)
WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA (EMBARGANTE)
WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943041
22/08/2024
09:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.736

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602959-
70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ENEIDA DESIREE SALGADO SENADOR
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - OAB/PE37719
ADVOGADO: ANA CAROLINE ALVES LEITAO - OAB/PE49456
EMBARGANTE: ENEIDA DESIREE SALGADO
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
ADVOGADO: ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - OAB/PE37719
ADVOGADO: ANA CAROLINE ALVES LEITAO - OAB/PE49456
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CRISTIANO DIONISIO SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: CRISTIANO DIONISIO
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA SUPLENTE
SENADOR
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 43943041 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA
AO CARGO DE SENADORA. ALEGAÇÃO
DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E
N E C E S S I D A D E
D E
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS. FIXAÇÃO DA NATUREZA
PROTELATÓRIA, SEM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.

1. Havendo análise detalhada da
documentação referida nas razões dos
embargos na fundamentação do acórdão
embargado, com conclusão distinta daquela
pretendida pela parte, não há que se falar
em omissão ou contradição.

2. A insatisfação da parte com o
entendimento desta Corte, clara e
fundamentadamente exposto na decisão
embargada, deve ser veiculada pelo
remédio processual adequado, que
certamente não corresponde aos embargos
de declaração, que possuem escopo muito
mais reduzido.

3. Mesmo para fins de prequestionamento,
o acolhimento dos embargos de declaração
pressupõe a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão.
Precedentes.

4. O princípio da instrumentalidade das
formas não supre a falta de apresentação
de prova da origem das receitas nem,
tampouco, falhas da prestadora na gestão
de suas contas ou na condução do
processo.

5. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Num. 43943041 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43903736) opostos por Eneida Desiree Salgado em
face do acórdão nº 63.432, por meio do qual esta Corte aprovou suas contas relativas às eleições
2022 com ressalvas e determinou o recolhimento de valores.

Alega a embargante que haveria omissões e contradições no acórdão, bem como necessidade
de prequestionamento.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43908945) pelo conhecimento e rejeição.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 26/06/2024 (id. 43900503), quarta-feira, e as razões foram protocoladas em
01/07/2024 (id. 43903736), segunda-feira.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

No caso posto a julgamento, a embargante aponta os seguintes vícios no
acórdão:

a) Omissões e contradições no item 6.1 - despesas e receitas - RONI

Referido tópico traz a análise de notas fiscais eletrônicas identificadas a partir
das informações prestadas pelos órgãos fazendários, mas que não constaram nas contas
apresentadas, concluindo a Corte que teriam sido omitidas. Essa informações constaram
do item 6.2 do parecer conclusivo - não 6.1, como indicado nas razões - e no tópico "a" do
acórdão.

Alega a embargante que haveria "latente omissão quanto aos
esclarecimentos apresentados", já que a emissão de notas fiscais em determinado CPF
ou CNPJ "não permite o controle efetivo do titular do documento, ficando a cargo do
Num. 43943041 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

emissor o correto preenchimento dos dados na nota", não se podendo "presumir, apenas
com esses elementos, a existência de gastos não declarados".

Argumenta que já não é mais possível o cancelamento das notas fiscais,
tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a data da emissão e a data de
constatação do suscitado erro.

Aduz que também haveria contradição pois, ao mesmo tempo em que
constou do voto condutor que não haveria prova da emissão indevida das notas fiscais,
ao passo que foi apresentada declaração firmada pelo fornecedor Auto Posto R. Juvevê
Ltda.

No ponto, os embargos não apenas não prosperam, mas beiram a má-fé
processual.

Após analisar cada uma das notas fiscais envolvidas, constou expressamente
do voto condutor:

Analisando esses documentos, extraem-se algumas conclusões:
(...)
(ii) As outras três NFe - 255330, 254985 e 254976 - foram emitidas no
período de 02 a 04/09/2022 pelo Auto Posto R Juvevê Ltda., que
efetivamente vendeu combustíveis para a campanha, consoante lançamentos
existentes no Relatório de Despesas Efetuadas (id. 43704182). Em uma
delas - NFe 255330 - consta inclusive referência ao veículo abastecido,
placas RHL4C78, que corresponde a um dos que foram locados junto ao
fornecedor Boa Vista Locação de Veículo Eireli (id. 43704320).
Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
"desconhece as referidas despesas" (id. 43705851), sem no entanto adotar
qualquer medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao
cancelamento da nota fiscal, seja quanto à obtenção de elementos de prova
aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.
Note-se que a declaração prestada pelo fornecedor Auto Posto R Juvevê
Ltda. (id. 43705854) é absolutamente insuficiente para afastar o valor
probante das notas fiscais, notadamente pelo seu conteúdo
absolutamente genérico, imprestável para o fim pretendido. Desse
documento, merece transcrição o seguinte trecho:
(...)
Na declaração, o fornecedor alega que as notas teriam sido emitidas por
equívoco e que o faturamento seria para outro cliente - sem indicar
quem seria esse outro cliente nem se as três notas pertenceriam a uma
mesma pessoa ou se cada uma era de um cliente distinto -, informação
prestada sem suporte em documento algum e que teria sido obtida
"segundo o gerente", sem especificar o seu nome e sequer se a notícia
era prestada de memória ou a partir de algum registro.
Esse caráter genérico da declaração, que foi apresentada
desacompanhada de qualquer elemento mínimo de corroboração,
traduz-se na sua imprestabilidade como meio de prova.
Em decorrência, a tese de desconhecimento das despesas não é crível, seja
Num. 43943041 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

porque os fornecedores possuíam as informações concernentes ao CNPJ dos
candidatos, seja porque foram emitidas no período crítico das eleições, seja
porque os bens adquiridos e serviços prestados foram descritos como
"gasolina comum" por uma empresa cuja atividade engloba a venda de
combustíveis e como "creme de legumes" e "estrogonofe de frango" por
empresa que atua no ramo da hotelaria, normalmente vendendo itens de
alimentação - tudo isso sem falar que há referências nas notas a veículo a
serviço da campanha e a pessoa que tem o mesmo nome de um sub-
coordenador regularmente contratado.
Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz
eleitoral - aquisição de combustíveis para veículo a serviço da
campanha e refeições para prestador de serviços regularmente
contratado - durante a campanha eleitoral, junto a empresas que atuam
especificamente nessas áreas e que detinham dados relativos à
candidatura, não sendo demonstrado que tenha havido qualquer
movimentação dos prestadores no sentido de obter o cancelamento das
notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas empresas, que alegam
"desconhecer", exceção feita à já referida declaração genérica.
(...)
Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações
pelos fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem e
comprovassem as circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a
tese de "desconhecimento" não merece credibilidade. Eventual uso
indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí
decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser
discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.
[não destacado no original]

Note-se que não apenas houve a avaliação da declaração apresentada,
concluindo-se por sua imprestabilidade como meio de prova dado o seu caráter genérico,
mas também foi expressamente referido que eventual uso indevido do CNPJ da
campanha pelo emissor da nota fiscal e prejuízo decorrentes poderiam ser discutidos no
foro apropriado, que obviamente não é o eleitoral.

Em decorrência, não há sequer vestígio de omissão ou contradição no
presente tópico.

b) Omissões e contradições quanto aos repasses aos candidatos homens

Alega a embargante que a conclusão contida no acórdão pela subsistência de
irregularidades nas transferências financeiras realizadas para candidatos homens
"lastreia-se de aparentes omissões e contrariedades", já que os valores foram usados
"para a criação de material de propaganda destinado à promoção de sua própria
campanha".

Argumenta que ficou demonstrado nos autos, "de maneira individualizada e
detida, de que forma cada transferência se orientou à promoção da campanha" e que "os
repasses realizados aos candidatos foram resultado de propagandas casadas".
Num. 43943041 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

Descreve que os repasses a Pablo Jamilk e Maurício Dalbaran Ribas
destinavam-se ao "pagamento de anúncios, patrocinados e espontâneos, com presença
da embargante, nas suas redes sociais", sendo apresentados demonstrativos da
biblioteca de anúncios do Facebook e nota fiscal relativa a design gráfico, sendo o
benefício reconhecido no acórdão, de sorte que a determinação de restituição parcial
estaria eivada de contradição parcial.

Aduz que os repasses a Jorge Gomes de Oliveira Brand "se deram como
contraprestação às postagens patrocinadas e espontâneas realizadas nas redes sociais;
bem como para o pagamento de cabos eleitorais que atuavam de forma conjunta para
ambas as campanhas". A prova apresentada seria composta pelas postagens referidas,
link de vídeo com os candidatos, demonstrativo da biblioteca de anúncios do Facebook,
contratos de pessoal e fotos de campanha de rua, o que mostra a atuação conjunta
orientada à promoção casada dos então candidatos. Conclui que haveria "expressiva
omissão" no acórdão ao considerar que não há prova de que o pessoal contratado por
Jorge prestou serviços também à embargante, já que foram juntadas aos autos fotos da
campanha e da atuação realizada nas ruas, promovendo conjuntamente ambas as
candidaturas.

Quanto às doações para José Giuliangeli de Castro, afirma que os repasses
se deram para o pagamento de cabos eleitorais que possuíam atuação conjunta para
ambas as candidaturas, o que seria provado por "postagens realizadas nas redes sociais
e das fotos registradas nos momentos de campanha de rua", sendo omisso o acórdão
quanto à análise dessas provas.

Quanto às doações para Daniel Vitor Rambo de Oliveira, que também se
destinariam ao pagamento de cabos eleitorais com atuação conjunta, a prova seria
composta por "postagens de redes sociais, contratos e fotos de campanha de rua a fim de
demonstrar a atuação conjunta". Afirma que a contradição residiria no fato de o acórdão
trazer essa lista, mas concluir que não há prova do benefício à embargante, o que seria
equivalente a exigir prova impossível.

Aponta ainda contradição por o acórdão invocar o artigo 17, § 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que admite a utilização da verba pública por candidata
para o pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, mas com
as argumentações dos votos que compõem o acórdão se distanciando "das provas
apresentadas para, por via transversas, ultrapassar a permissão normativa e glosar os
gastos que foram devidamente realizados e utilizados de maneira correta e transparente".
Arremata dizendo que "os entendimentos esposados no acórdão ora embargado
acabaram por criar determinações outras, que não estão previstas no texto do art. 17, §6º
da Resolução TSE nº 23.607/2019", que não estabelece "nenhum tipo de elevado grau de
standard probatório para fins de aferir a regularidade das despesas", bastando que elas
sejam comuns.

Novamente, os embargos não reúnem condições de acolhimento.

Constou expressamente do acórdão embargado a análise de cada um dos
documentos apresentados, tendo havido controvérsia entre a tese brandida por este
relator - de que a nova formatação do § 7º do artigo 17 da Resolução TSE nº
Num. 43943041 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

23.607/2019, conferida pela Resolução TSE nº 23.665/2021, passou a não mais admitir
repasses financeiros de candidatas para candidatos mas apenas o pagamento, por
aquelas, das despesas comuns - e a tese inaugurada pelo des. Anderson Ricardo
Fogaça, complementada pelo des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, que prevaleceu
no ponto, segundo a qual essa transferência continuava permitida, desde que a
candidatura feminina não fosse fictícia e que ficasse comprovado o benefício à sua
candidatura.

Prevalecendo, como dito, a tese da possibilidade de transferências
financeiras a candidatos homens de verbas destinadas a candidaturas femininas, o
consenso no colegiado firmou-se em torno da proposta do des. Guilherme Denz, mais
benéfica à candidata, segundo a qual havendo prova concreta de gastos realizados pelo
beneficiário da transferência em favor da doadora, ainda que mínimo, a transferência
seria regular até o limite do gasto efetivamente realizado.

A partir daí, o que se tem é apenas a insatisfação da embargante com a
análise das provas. Todavia, essa análise não apenas foi expressamente realizada, mas
foi detalhada, tendo constado do acórdão, especificamente quanto aos beneficiários
indicados nas razões, o seguinte, todos com a prevalência da análise efetuada pelo des.
Anderson Ricardo Fogaça em seu voto divergente:

b.1 - Pablo Jamilk e Maurício Dalbaran Ribas:

Ao candidato Pablo Jamilk Flores, foi repassado o montante R$ 6.000,00,
tendo a prestadora apresentado os seguintes documentos para justificar a
doação feita: a) uma imagem com os dois candidatos em destaque, e b) dois
registros da biblioteca de anúncios do donatário no Facebook, constando
como publicada essa imagem, sendo que uma teria sido veiculada entre
21/9/2022 a 24/09/2022, custando entre "R$ 500 a R$ 599", e a outra,
veiculada entre 24/9/2022 a 29/09/2022, custando entre "R$ 1,5 mil a R$ 2
mil".
Ao candidato Maurício Dalbaran de Castro, foi repassado o montante de R$
6.000,00, tendo a prestadora justificado que o valor foi destinado ao custeio
de publicações patrocinadas e espontâneas nas redes sociais, bem como do
pagamento do design gráfico, em favor da candidatura da doadora, bem
como apresentado duas imagens em que os candidatos aparecem em
destaque e registros da biblioteca de anúncios de Maurício, sendo a primeira
de uma publicação defendendo o voto em Desirée, veiculada entre 29 e
30/09/2022, com custo estimado entre "R$400 a R$ 499", a segunda
veiculada entre 29/09/2022 a 24/10/2022, com custo estimado entre "R$1 mil
a R$1,5 mil", e duas outras postagens não impulsionadas.
Não houve apresentação da nota fiscal relativa ao alegado design gráfico.
Vislumbro, nesses dois casos, o alegado benefício à candidatura da
prestadora de contas, que foi impulsionada por meio da divulgação de sua
propagada em publicações patrocinadas nas redes sociais dos candidatos do
gênero masculino e com isso, em razão dos mecanismos de funcionamento
dos algoritmos utilizados pelas redes sociais, teve o potencial de atingir um
público diferente daquele que teria sido atingido se a propaganda tivesse sido
impulsionada por meio do perfil da candidata.
Num. 43943041 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

Contudo, considerando os documentos apresentados, a transferência deveria
ter se limitado a R$ 2.000,00 no caso do candidato Pablo Jamilk e R$
1.400,00 no caso do candidato Maurício Dalbaran Ribas.
[não destacado no original]

b.2 - Jorge Gomes de Oliveira Brand

Em relação à doação feita ao candidato JORGE GOMES DE OLIVEIRA
BRAND, a prestadora explanou que os valores foram empregados em
postagens patrocinadas e espontâneas nas redes sociais, bem como no
pagamento de cabos eleitorais que atuavam de forma conjunta para ambas
as campanhas eleitorais.
Do exame dos autos, verifica-se que foi repassado o montante de R$
16.000,00 ao candidato.
Para sanar a irregularidade apontada, a prestadora apresentou os seguintes
documentos (ID 43705856): a) captura de tela da biblioteca de anúncios do
donatário, com postagem impulsionada de 28/09/2022 a 01/10/2022, com
custo entre "R$1 mil a R$1,5 mil"; b) capturas de tela de postagens não
patrocinadas, contendo propaganda conjunta; c) fotografias mostrando a
participação de ambos em atos externos de campanha, e d) contratos de
prestação de serviços por tempo determinado com cabos eleitorais.
Primeiramente, observa-se que em todos contratos de prestação de serviços
apresentados pela prestadora, consta que os serviços eram direcionados
"para a campanha eleitoral de 2022 do contratante", não havendo referência
de prestação conjunta para a candidata Desirée, havendo, inclusive, a
previsão que "o contratado é livre para prestar serviços a outras pessoas,
desde que fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo
serviço ora contratado a outro candidato, partido ou coligação, salvo se
expressamente autorizado pelo contratante.
Não consta dos autos a referida autorização, não havendo prova de que
que o pessoal contratado por Jorge Brand também deveria prestar
serviço à campanha da prestadora.
No que se refere às propagandas impulsionadas nas redes sociais, a
conclusão é idêntica ao tópico anterior, razão pela qual considero lícitas as
transferências realizadas até o valor de R$ 1.000,00 para o candidato.
Por fim, observa-se, ainda, que a nota fiscal nº 13, emitida por Marcelo
Giovanni Nogueira da Silva, no valor de R$ 3.752,16, apontando como
tomador o donatário e discriminando os serviços prestados como
planejamento e consultoria em mídias digitais, gestão de tráfego pago e
impulsionamento de publicações em redes sociais entre 21/09/2022 a
01/10/2022, não apresenta qualquer referência a outro candidato (ID
43705856 – página 70).
[não destacado no original]

b.3 - José Giuliangeli de Castro

Sobre a transferência feita ao candidato JOSE GIULIANGELI DE CASTRO, a
prestadora aduziu que os valores doados foram utilizados no pagamento de
cabos eleitorais que atuaram de forma conjunta para ambas as campanhas.
Num. 43943041 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

Observa-se que foram repassados R$ 2.250,00 ao candidato.
Para afastar a irregularidade apontada, a prestadora apresentou os seguintes
documentos (ID 43705861): a) duas imagens com material conjunto de
campanha; b) captura de tela de um anúncio do donatário, veiculado entre
17/09/2022 a 19/09/2022, com custo estimado entre "R$300 a R$ 399", no
qual há uma referência à doadora; c) uma postagem não impulsionada com
fotografia de três candidatos do partido, sendo um o donatário e outra a
doadora, e d) uma fotografia com várias pessoas, dentre as quais doadora e
donatário.
Observa-se que nos contratos de prestação de serviços apresentados pela
prestadora, consta que os serviços eram direcionados "para a campanha
eleitoral de 2022 do contratante", não havendo referência de prestação
conjunta para a candidata Desirée, havendo, inclusive, a previsão que "o
contratado é livre para prestar serviços a outras pessoas, desde que fora do
âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora
contratado a outro candidato, partido ou coligação, salvo se expressamente
autorizado pelo contratante.
Não consta dos autos a referida autorização.
No que se refere às propagandas impulsionadas nas redes sociais, a
conclusão é idêntica ao tópico anterior, razão pela qual considero lícitas as
transferências realizadas até o valor de R$ 300,00 para o candidato.

b.4 - Daniel Vitor Rambo de Oliveira

Em relação ao candidato DANIEL VITOR RAMBO DE OLIVEIRA, a
prestadora informou que a doação foi feita em razão do pagamento de cabos
eleitorais que atuavam de forma conjunta para ambas as campanhas.
Do exame dos documentos constantes dos autos, observa-se que foram
repassados R$ 10.000,00 ao candidato.
A justificativa apresentada é que se destinaria ao pagamento de cabos
eleitorais que atuariam conjuntamente para as duas campanhas.
A documentação apresentada pela prestadora (ID 43705855) contém: a)
captura de tela de publicação não patrocinada do coletivo reinventar, com
"colinha" contendo o nome do Coletivo Reinventar e dos candidatos do
partido para os outros cargos, inclusive de senadora; b) fotografia de um
carro adesivado com propaganda do Coletivo Reinventar, da doadora e do
candidato ao governo do estado pelo partido; c) fotografias de pessoas com
material de campanha; d) imagens de material conjunto de propaganda; e)
contratos de prestação de serviço por tempo determinado firmados pelo
donatário, sem referência à doadora e contendo vedação expressa dos
contratados prestarem serviços para outros candidatos, ressalvada
autorização expressa, que não foi apresentada nos autos.
Desse modo, não há prova de que a doação feita ao candidato ensejou
benefício à campanha da prestadora.

Não fora o bastante, a se considerar ainda alguns pontos levantados por este
relator na fundamentação do voto apresentado e que bem representam a fragilidade das
pretensões veiculadas pela embargante:

Num. 43943041 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

(iv) Foram repassados para Maurício Dalbaran de Castro Ribas R$ 6.000,00
em 26/09/2022. A justificativa apresentada é que seria o custeio de
publicações patrocinadas e espontâneas nas redes sociais, bem como do
pagamento do design gráfico, em tudo com benefício para a candidatura da
doadora. (...) Além de não haver justificativa de o custo total ser arcado pela
doadora, a alegação de que ela estaria pagando pelas postagens não
impulsionadas - gratuitas, portanto -, beira o absurdo, como se o
donatário estivesse cobrando para pedir votos para a doadora.
(v) Foram repassados para Jorge Gomes de Oliveira Brand R$ 16.000,00
(...). Nesse cenário, sendo certo que não há prova nenhuma de que o pessoal
contratado por Jorge Brand estava também a serviço de Desirée, mas apenas
que alguns atos de campanha podem ter sido conjuntos, bem como que é
inadmissível a pretensão de ser ressarcido por propaganda não
impulsionada nas redes, o único ato oneroso que se poderia considerar
"conjunto" - a postagem impulsionada - custou apenas de R$ 1.000,00 a R$
1.500,00, não havendo qualquer justificativa para o repasse de R$ 16.000,00
(...).
(vi) Foram repassados R$ 2.250,00 em 29/09/2022 para José Giuliangeli de
Castro. (...) Reiterando tudo quanto já se disse quanto à absoluta falta de
prova quanto à atuação conjunta do pessoal contratado (cuja contratação
sequer foi comprovada com relação a José) e à inadmissibilidade de se
justificar repasses com publicações gratuitas nas redes, registra-se que o
único gasto em que há referência à doadora custou entre R$ 300,00 e R$
399,00, muito abaixo do valor do repasse financeiro.
(vii) Foram repassados R$ 10.000,00 em 29/09/2022 para Daniel Vitor Rambo
de Oliveira. A justificativa apresentada é que se destinaria ao pagamento de
cabos eleitorais que atuariam conjuntamente para as duas campanhas. A
documentação apresentada (id. 43705855) contém: captura de tela de
publicação não patrocinada do coletivo reinventar, com "colinha" contendo o
nome do Coletivo Reinventar e dos candidatos do partido para os outros
cargos, inclusive de senadora; fotografia de um carro adesivado com
propaganda do Coletivo Reinventar, da doadora e do candidato ao governo
do estado pelo partido; fotografias de pessoas com material de campanha;
imagens de material conjunto de propaganda; contratos de prestação de
serviço por tempo determinado firmados pelo donatário, sem referência à
doadora e contendo vedação expressa a que os contratados prestassem
serviços para outros candidatos, ressalvada autorização expressa, que não
veio aos autos. Neste caso, não há prova de absolutamente nenhum gasto
que se consiga associar à campanha da doadora.
Ainda, de se notar que nenhum dos donatários declarou a doação
estimável consistente nos alegados benefícios decorrentes de uso
compartilhado de comitês e pessoal, material de propaganda e
publicações nas redes sociais. Ao menos, nada quanto a eventual doação
estimável foi sequer alegado nestes autos.
[não destacado no original]

Como bem claro fica, houve intensa discussão quanto à validade das
transferências financeiras de candidata para candidatos homens e, firmado o
entendimento pela sua regularidade, houve também debate específico sobre cada
Num. 43943041 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

elemento de prova apresentado pela parte, sendo manifestamente impertinente a
alegação de que haveria omissões no julgado.

Da mesma forma, não há contradição alguma neste tópico, já que esta não se
configura pelo mero fato de a conclusão adotada pelo colegiado destoar da pretensão da
parte.

Encontra-se assente que a contradição apta a justificar a oposição de
embargos de declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há
incongruência entre partes distintas da decisão:

(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem
interna, isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o
entendimento da parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que
possibilita o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna
no acórdão hostilizado, examinada entre as respectivas premissas e a
conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da valoração da
prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, DJE 06/10/2020]

(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a
contradição interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada
divergência entre a decisão recorrida e o texto da legislação e entre aquela e
outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de contradição que
justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
07/02/2020]

(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna à decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas
e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a
fundamentação do acórdão em confronto com as provas que apresentou e com a sua
suficiência ou não para comprovar o benefício existente à sua candidatura pelas
despesas e ações promovidas pelos beneficiários, não havendo sequer alegação de
qualquer incongruência lógica interna no voto condutor e/ou nos votos parcialmente
divergentes, os embargos não possuem condições mínimas para serem acolhidos, no
Num. 43943041 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

ponto.

Portanto, inexistindo omissão ou contradição neste tópico do acórdão, assim
considerada aquela interna, e não se prestando os embargos de declaração para corrigir
pretensa má análise da prova, REJEITO.

c) Omissão quanto à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas -
cessão de veículo

Alega a embargante que, em que pese não apresentada prova da
propriedade do veículo cedido à campanha, de placas ATK1012, "tal recurso fora
integralmente analisado pelo órgão técnico, sendo vastos e suficientes os dados
coletados para a análise da prestação de contas".

Argumenta que, a partir do termo de doação, o órgão técnico foi capaz de
nomear "efetivamente quem fora o cedente, com todos as informações para sua
identificação", e que nesse documento consta "o código do CRLV do veículo sob o nº
014682112585, informação que possibilita a esta Justiça Eleitoral a constatação da
propriedade do bem sob cessão".

Sustenta que a omissão residiria no fato de "não tomar em consideração a
possibilidade de se provar por outros meios os valores doados à campanha, tal como se
verificou dos dados extraídos do Termo de Doação", invocando o § 1º do artigo 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que admite a comprovação do gasto por "qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como: contrato", e que a comprovação
da cessão é dispensada para bens abaixo de R$ 4.000,00 por cedente.

Especificamente quanto ao princípio da instrumentalidade das formas, invoca
os artigos 188, 277 e 283, parágrafo único, do CPC.

Não há qualquer omissão no acórdão, do qual se extrai:

Consultando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id.
43704193), observa-se que a operação foi descrita como a cessão do veículo
Ford Fiesta Supercharger placas ATK1012, pelo valor de R$ 1.000,00.
Todavia, a documentação apresentada para comprovação resume-se ao
Termo de Doação (id. 43704652), figurando como cedente Valdemir Cardoso
Martins, constando expressamente no documento que "o doador é
proprietário e legítimo possuidor do veículo (...), conforme Código de Registro
e Licenciamento de Veículo nº 014682112585". Justamente o CRLV é o
documento que não foi apresentado pelos prestadores.
A irregularidade é manifesta e afronta as seguintes disposições da
Resolução:
(...)
Em decorrência, não houve, por parte dos prestadores, a correta identificação
da doadora ou do doador, que somente pode ser feita pela via documental, o
que caracteriza essa receita estimável como de origem não identificada, na
forma do artigo 32, § 1º, inciso I, da Resolução, e atrai como consequência a
necessidade de recolher valor equivalente ao Tesouro Nacional.
(...)
Num. 43943041 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

No mesmo sentido, a uniforme jurisprudência deste Regional (...)

Eventual insatisfação da parte com o entendimento desta Corte, clara e
fundamentadamente exposto na decisão embargada, deve ser veiculada pelo remédio
processual adequado, que certamente não corresponde aos embargos de declaração,
que possuem escopo muito mais reduzido.

Registra-se que, diversamente do que pretende a embargante, a dispensa de
comprovação de cessões em valor inferior a R$ 4.000,00 não é absoluta, podendo ser
requisitados pela Justiça Eleitoral elementos probatórios adicionais, consoante a uniforme
jurisprudência do TSE, da qual se extrai:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DOCUMENTOS.
INSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR 24 DO TSE. AUSÊNCIA DE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO. CESSÃO DE BENS MÓVEIS. COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE.
(...)
4. Os agravantes se insurgem contra a decisão agravada com relação a dois
pontos: o primeiro diz respeito à alegada violação ao art. 60, § 1º, da
Res.–TSE 23.607, no que concerne à comprovação dos serviços prestados
na Nota Fiscal 23, e o segundo se refere à suscitada violação ao art. 60, § 4º,
I, da Res.–TSE 23.607, quanto à comprovação da despesa proveniente
da cessão de veículo no valor estimado de R$ 3.600,00.
(...)
6. Não houve violação ao art. 60, § 4º, I, da Res.–TSE 23.607, pois a
dispensa de comprovação na prestação de contas da cessão de bens
móveis a que alude o referido dispositivo não afasta a necessidade de
comprovação da propriedade do veículo objeto da cessão, a fim de
permitir a verificação da origem do bem cedido e a própria observância do
aludido limite legal, circunstância que não ficou comprovada na espécie e
evidencia a irregularidade da despesa.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060036094/PB, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, publ. 11/03/2024, não destacado no original]

Da mesma forma, a tentativa de esquivar-se da prova de propriedade do
veículo invocando o § 1º do artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata da
comprovação dos gastos eleitorais, é absolutamente despicienda, uma vez que está em
discussão receita eleitoral, obtida mediante a cessão de bem móvel, cuja comprovação é
tratada de outra forma, precisamente indicada no acórdão embargado.

No que tange à invocação do princípio da instrumentalidade das formas e dos
artigos 188, 277 e 283, parágrafo único, do CPC, destaque-se que, regularmente intimada
a manifestar-se quanto à presente inconsistência, a embargante limitou-se a afirmar que
"todos os documentos requeridos foram anexados na prestação de contas final
retificadora" (id. 43705851), sendo impertinente a tentativa de, após não ter juntado o
documento requerido e somente após o julgamento já concretizado, qualificar como
omissão a falta de referência expressa a princípio e dispositivos legais que não invocou
Num. 43943041 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

no momento oportuno.

Não é demais lembrar que "o acolhimento dos embargos de declaração,
mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão embargado,
de algum dos vícios previstos no art. 275 do CE" (TSE, ED-AgR-AI nº 0000044-63/GO,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 20/05/2022). Com o mesmo entendimento,
também do TSE: ED-RO-El nº 060182264/MS, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ.
07/06/2024; ED-REspEl nº 2469, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 31/05/2024; AgR-ED-
REspEl nº 060073808, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 16/05/2024.

Ainda assim, registra-se que nenhum dos dispositivos invocados supre a falta
de apresentação de prova, já que (i) o artigo 188 do CPC trata da forma dos atos
processuais, não da prova; (ii) o artigo 277 do CPC trata das nulidades; (iii) o parágrafo
único do artigo 283 do CPC fala do aproveitamento de atos processuais e não da
prova.

Por derradeiro, vale pontuar que o princípio da instrumentalidade das formas
não tem o alcance pretendido pela embargante, que aparentemente espera que qualquer
falha sua na gestão de suas contas ou na condução do processo seja por ele
suprida. Nas sempre lúcidas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, um dos pioneiros
no seu estudo:

A dialética do contraditório é mesmo composta assim das incertezas em que
se refletem perspectivas, possibilidades, chances, expectativas e ônus, e
cada qual dos litigantes há de contar muito consigo mesmo e com a
cooperação efetiva que possa trazer ao juiz no processo, sempre com vistas
à melhoria de sua própria situação. Antes de insinuar visão diferente das
coisas quanto ao modo de ser do direito material e do escopo do processo,
essa construção serve para mostrar que o escopo jurídico, sendo o mais
superficial e menos significativo, cede passo a considerações de outra ordem,
ligadas ao campo político e ao social. Se o resultado do processo se afastou
dos desígnios do direito substancial nada de mau ou muito significativo reside
nisso, desde que o escopo social de pacificação haja sido atingido; melhor
ainda, se foi feita pacificação com justiça. Pois mesmo nos casos de mais
estreita indisponibilidade do direito substancial em litígio é inevitável
confiar às partes a sua própria defesa e o juízo de conveniência de fazê-
la com maior ou menor empenho, com a consciência do que sucederá
se o empenho for menor. O grau de aplicação de cada um à defesa de suas
pretensões dá a medida da profundidade do conflito e da importância que ele
representa em sua vida, para o seu interesse e para a sua felicidade. Em
resumo, a inevitável influência que o comportamento dos litigantes pode
exercer sobre o processo e seu resultado constitui reflexo do valor social do
conflito.
[DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo - 6ª ed. -
São Paulo: Malheiros, 1998, p. 205/206, não destacado no original]

Inexistindo, portanto, qualquer omissão quanto a esse ponto, REJEITO.

Num. 43943041 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34

CONCLUSÃO

Forte nas considerações expendidas, CONHEÇO dos embargos de
declaração e REJEITO-OS.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602959-70.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ENEIDA DESIREE SALGADO SENADOR,
ENEIDA DESIREE SALGADO - Advogados dos EMBARGANTE: WALBER DE MOURA AGRA -
PE757, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA
- PE37719, ANA CAROLINE ALVES LEITAO - PE49456 -EMBARGANTES: ELEICAO 2022
CRISTIANO DIONISIO SUPLENTE SENADOR, CRISTIANO DIONISIO, ELEICAO 2022
SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA SUPLENTE SENADOR, SAMANTHA SITNIK MILITAO
DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE: WALBER DE MOURA AGRA - PE757,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943041 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209555379600000042896808
Número do documento: 24082209555379600000042896808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:35:34